Tribunal: TJMT
Processo: 1031685-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031685-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), GIANCARLOS BAVARESCO - CPF: 735.018.670-34 (AGRAVADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA BORELLA - CPF: 042.506.661-40 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DO EMBARGO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Giancarlos Bavaresco, deferiu liminar para suspender os efeitos do Termo de Embargo n.o 123132/2012, promovendo ainda a exclusão do nome do impetrante e das propriedades “Fazenda Santo Antônio XVI, XVII e XVIII” da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT. A liminar foi fundamentada no reconhecimento administrativo da consolidação da área embargada, com base em laudo técnico e informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR), apontando ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança para suspensão de embargo ambiental; e (ii) definir se a decisão administrativa da SEMA, que manteve o embargo sem análise dos elementos técnicos apresentados, fere os princípios da legalidade e da razoabilidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige apenas cognição sumária, estando condicionada à plausibilidade do direito alegado e à verificação de risco de dano ou prejuízo à eficácia do provimento final (CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único).

4.

A documentação técnica apresentada pelo agravado, com respaldo no CAR e base geográfica oficial da SEMA, aponta uso antrópico anterior a 22 de julho de 2008, elemento que, em tese, caracteriza a área como rural consolidada nos termos do art. 3o, IV, da Lei 12.651/2012.

5.

A decisão administrativa que manteve o embargo limitou-se a invocar genericamente a pendência de análise do CAR, sem enfrentamento dos fundamentos técnicos apresentados, evidenciando postura formalista incompatível com a legalidade substancial e com o devido processo legal ambiental.

6.

A medida liminar deferida não implica desconstituição definitiva do embargo nem impede a continuidade da atuação fiscalizatória pela administração ambiental, preservando-se o poder de polícia ambiental.

7.

O agravante não demonstrou risco ambiental atual, iminente e grave decorrente da suspensão provisória do embargo, tampouco trouxe elementos fáticos ou técnicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

8.

A manutenção da liminar está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se prejuízo excessivo à atividade econômica lícita do particular enquanto não houver decisão definitiva sobre a legalidade do ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão liminar de embargo ambiental é admissível em mandado de segurança quando demonstrada, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica do direito alegado e a ausência de risco ambiental atual, grave e concreto.

2.

A pendência de validação do CAR, por si só, não justifica a manutenção de embargo administrativo quando houver documentação técnica idônea indicando a consolidação da área rural nos termos da legislação ambiental.

3.

O dever de motivação dos atos administrativos impõe à autoridade ambiental o enfrentamento específico dos fundamentos técnicos apresentados pelo administrado, sob pena de violação à legalidade substancial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei 12.651/2012, art. 3o, IV; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.537257-8/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a Câmara Cível, j. 15.05.2025, pub. 16.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível n.o 1037096-86.2024.8.11.0041, deferiu medida liminar para suspender os efeitos do Termo de Embargo n.o 123132/2012 e promover a exclusão do nome do impetrante, Sr. Giancarlos Bavaresco, e das propriedades denominadas "Fazenda Santo Antônio XVI, XVII e XVIII", da lista pública de áreas embargadas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT).

A medida foi justificada, em síntese, no reconhecimento administrativo da consolidação da área embargada, conforme laudo técnico e elementos extraídos do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que indicam ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2008.

O Estado agravante alega, em suas razões, que a decisão atacada compromete a eficácia da política de fiscalização ambiental, na medida em que o embargo foi motivado por desmatamento em área de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente, abrangendo aproximadamente 1.029,67 hectares. Assevera que a simples menção à consolidação da área, desacompanhada da validação definitiva do CAR, não seria apta a desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, motivo pelo qual requer a reforma da decisão a fim de restabelecer os efeitos do embargo.

Contrarrazões apresentadas sustentam, por sua vez, que o embargo foi mantido com fundamento exclusivo na pendência de validação do CAR, sem análise efetiva do reconhecimento técnico da consolidação da área por parte da própria SEMA, o que configuraria flagrante ilegalidade do ato administrativo impugnado.

A Exma. Relatora indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025